Tribunal: TJMT
Processo: 1022348-75.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022348-75.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), HENRRIQUE GABRIEL CASMIESCKI DE SOUZA - CPF: 086.119.091-27 (PACIENTE), Douto juizo de Direito da comarca de Guarantã do Norte-MT (IMPETRADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL FLORENCIO DOS SANTOS - CPF: 060.513.201-13 (TERCEIRO INTERESSADO), YNDIANARA GABRIELI CASMIESCKI DE SOUZA - CPF: 068.402.501-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da elevada quantidade de entorpecente apreendido em posse do paciente e dos demais suspeitos [244 (duzentas e quarenta e quatro) trouxinhas de cocaína, além de outra apreendida após ter sido obtida por usuário que, aos policiais e à d. autoridade policial, relatou tê-la adquirido diretamente do paciente], somada às circunstâncias do caso [aparente formação de associação criminosa voltada à prática do narcotráfico, com monitoramento policial a revelar a habitualidade da prática delitiva]; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia cautelar. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1022348-75.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

IMPETRANTE:

Dr. MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO

PACIENTE:

HENRRIQUE GABRIEL CASMIESCKI DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMOS. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1002338-40.2024.8.11.0087 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se da prova pré-constituída que o paciente foi preso em flagrante delito em
06/08/2024
pela suposta prática dos crimes supramencionados, vindo o d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia, a
converter o recolhimento em prisão preventiva
, sob o fundamento da
garantia da ordem pública
.

Nesse cenário, aduz o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, o que se suscita com esteio na tese de que se trata de decisão proferida
à míngua de fundamentação adequada
, mormente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente, pelo que seriam mais adequadas, se necessárias, as
providências acautelatórias mais brandas
, consoante pleiteado pelo d. impetrante quando da audiência de custódia.

Com arrimo nessas assertivas, requer a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 232790733).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 232988694), foram
solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 234058196.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 237528166).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
HENRRIQUE GABRIEL CASMIESCKI DE SOUZA,
Daniel Florêncio dos Santos
e
Yndianara Gabrieli Casmiescki de Souza
foram
presos em flagrante delito em
05/08/2024
, pela suposta prática dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Por clareza, deve-se consignar que, posteriormente, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
por esses fatos, dando os três como incursos nas sanções dos artigos supramencionados, nos autos n. 1002697-87.2024.8.11.0087.

Colhe-se da exordial acusatória que, na data fatídica, por volta das 18h00min, no Município de Guarantã do Norte/MT, o paciente
HENRRIQUE GABRIEL

transportava e trazia consigo drogas
, com finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Ademais, nas mesmas circunstâncias, na residência particular próxima à Avenida Marginal Pioneiro José Nelson, no Município de Guarantã do Norte/MT,
HENRRIQUE,
Yndianara
e
Daniel
guardavam e tinham em depósito drogas
, com finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Ainda segundo a narrativa ministerial, em data e horário não identificados, mas antes do dia 05 de agosto de 2024,
HENRRIQUE,
Yndianara
e
Daniel
associaram-se, de maneira estável e permanente, para o fim de praticarem o tráfico de drogas
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, uma equipe de investigadores se encontrava na Avenida Marginal Pioneiro José Nelson quando visualizou
HENRRIQUE
em uma motocicleta, deixando uma residência. Acompanhado pelos policiais,
HENRRIQUE
foi visto ao estacionar ao lado de um veículo, em frente ao Bairro Rio de Janeiro, onde entregou, de forma rápida, um objeto para a pessoa que se encontrava dentro do carro, e então imediatamente partiu.

Em vista das circunstâncias, a equipe policial instaurou vigilância próxima à residência e, no período de observação, foi percebido um fluxo contínuo de pessoas entrando e saindo do imóvel. Na data fatídica,
HENRRIQUE
foi novamente observado ao realizar uma transação, parando ao lado de um outro veículo e entregando algo ao motorista.

Uma vez abordado, o motorista
Eliezer Medeiros Silav Rodrigues
admitiu ter adquirido uma trouxinha de cocaína do paciente
HENRIQUE
e afirmou ter efetuado transações anteriores de drogas com ele. A partir disso, ante a constatação do crime de narcotráfico, os investigadores deslocaram-se até a residência, onde foi encontrado
Daniel
, que tentou, sem êxito, se evadir do local. De igual forma,
Yndianara
se encontrava no interior do imóvel, e buscas no local resultaram na apreensão de grande quantidade de cocaína, além de cerca de R$ 800,00 (oitocentos reais) em espécie.

Em sede de audiência de custódia, o paciente
HENRRIQUE
, como os demais flagranteados,

teve sua prisão homologada e
convertida em preventiva
, contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art.
313, I, do CPP
,
visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2024.232694; os depoimentos dos policiais que atuaram no caso; e o Termo de Exibição e Apreensão n. 2024.16.369489. Ademais, a consulta aos autos originários revela já ter sido apresentado o
laudo toxicológico definitivo
, conforme o qual as substâncias encontradas com os denunciados totalizam
244 (duzentas e quarenta e quatro) trouxinhas de cocaína
, com cerca de
2 g (dois gramas) cada
, consoante se vê do ID 167974860 – autos n. 1002697-87.2024.8.11.0087.

Insta registrar que foi também submetida a perícia a trouxinha
apreendida com
Eliezer Medeiros Silva Rodrigues
, que relatou tê-la adquirido de
HENRRIQUE
, consoante se vê do ID 232790733 – Pág. 37, cujo exame pericial igualmente apresentou resultado positivo para a presença de
cocaína
, com peso aproximado de
1,88 g
(um grama e oitenta e oito centigramas), consoante se vê do ID 167974861 – autos n. 1002697-87.2024.8.11.0087.

Nesse cenário, considero imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo singular justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, notadamente à vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente e demais corréus.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] No caso em apreço, além de o delito imputado aos conduzidos possuir pena máxima superior a 04 (quatro) anos, verifico que
se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende
a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Em última análise,
constitui resposta à vilania do comportamento do agente, havendo probabilidade da autoria e de condenação, fatos estes presentes nos autos.

[...] In casu,
quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão
, fatores presentes no caso em liça, haja vista que foram apreendidas com o custodiado HENRRIQUE GABRIEL CASMIESCKI DE SOUZA e na residência dos custodiados DANIEL e YNDIANARA
expressiva quantidade de drogas
, totalizando
244 (duzentos e quarenta e quatro) trouxinhas de substância análoga a cocaína, 1 (uma) trouxinha de substância análoga a cocaína
, 1 (uma) moto Honda Cg 160 Titan, 1 (uma) moto Honda Cb 250f Twister, R$803.00 (oitocentos e três reais), 1 (um) celular da marca Redmi de cor Prata, 1 (um) celular da marca Samsung de cor Preta, 1 (um) celular da marca Motorola de cor branca, 1 (um) celular da marca Iphone de cor preta, 1 (um) celular da marca Iphone de cor cinza, 1 (um) notebook da marca multilaser e uma máquina de passar cartão,
evidenciando a ocorrência de mercancia que traz consigo notórias mazelas sociais, especialmente os delitos que orbitam o cometimento do crime de tráfico de drogas, de modo a justificar a segregação cautelar.

[...] Em virtude dessas considerações,
há forte receio de que o detido, em liberdade, continue a colocar em risco o meio social, encorajando-o a continuar na prática de novos crimes.

[...] Vê-se, assim, que
os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição.

Assim, reforço que
não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal
, pois nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública.

Diante disso,
restando demonstrado o risco concreto à ordem pública
, nos termos do art. 310, inciso II, e art. 312, ambos do Código de Processo Penal
, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante de HENRRIQUE GABRIEL CASMIESCKI DE SOUZA, YNDIANARA GABRIELI CASMIESCKI DE SOUZA e DANIEL FLORENCIO DOS SANTOS
”.

(Decisão de ID 232790733 – Págs. 91-95). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra adequadamente fundamentada a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Aliás, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já dispôs que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, a despeito da irresignação do impetrante, colhe-se dos autos que
HENRRIQUE
foi

preso em flagrante delito, em conjunto com os demais corréus, na posse de
245 (duzentas e quarenta e cinco) trouxinhas de cocaína
[considerada aquela repassada a
Eliezer
], cada uma com peso aproximado de
2 g (dois gramas)
, sem que se olvide o
modus operandi

empregado, em tese, para a prática delitiva, qual seja, a constituição de
associação voltada ao narcotráfico,
com o armazenamento dos entorpecentes no interior de residência aparentemente destinada a esse fim, com intenso fluxo de pessoas e também mediante entrega direta, por meio de motocicleta, a usuários; de forma que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Por conseguinte, entendo que agiu acertadamente o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da custódia cautelar.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a inicial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
HENRRIQUE GABRIEL CASMIESCKI DE SOUZA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024